Tribunal: TJBA
Processo: 8009274-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009274-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSA VIRGINIA BUCK MARTINS DA SILVA

Advogado(s): OSCAR AGUIAR E SILVA NETO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO

Advogado(s):GENIRA MORAES RODRIGUES, MAYANA DE OLIVEIRA BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TESE DE COISA JULGADA. AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE TRANSITOU EM JULGADO. DEMANDA INTENTADA CONTRA O MARIDO DA APELANTE. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA COISA JULGADA À RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA CO-PROPRIEDADE NA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ESCRITURA DO IMÓVEL
NAQUELES AUTOS.
CERTIDÃO DE ÔNUS JUNTADA EM NOME DE TERCEIROS. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS QUE DEVE SER DIRECIONADA PERANTE UM DOS PROPRIETÁRIOS QUE FIGURAM NA MATRÍCULA. ENTENDIMENTO DO STJ. COISA JULGADA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO
D
OS AUTOS
À
ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação (
ID. 49987971
) interposta p
or

ROSA VIRGINIA BUCK MARTINS DA SILVA
contra a sentença (
ID. 49987968
) proferida pelo MM Juízo da 9ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR /BA que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face do
CONDOM
Í
NIO EDIF
Í
CIO BAR
Ã
O DO RIO BRANCO
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

2. Cinge-se a controvérsia
em verificar
o acerto do Juízo
a quo
ao julgar extinto o processo sem exame de mérito por entender que se operou a coisa julgada,
em razão de ação
de cobrança anterior
proposta contra
o cônjuge da Apelante. Diante das circunstâncias fáticas dos autos, cumpre-me

pontuar alguns fatos antes de me debruçar sobre a matéria objeto do recurso.

3. Na petição inicial

(ID. 49987664)
, a Acionante colaciona Escritura de Doação de Imóveis

(ID. 49987820)
,
na qual
figura como Donatária do imóvel n° 514 do Edifício Barão do Rio Branco, na Avenida Sete de Setembro, n° 88. Salienta-se que
,
na citada escritura
,
consta RAIMUNDO JOSÉ MARTINS DA SILVA como seu marido.

4. Em sede de defesa

(ID. 49987845)
, a Requerida afirma que o Sr. Raimundo Martins estava
em
posse do bem desde 2001, quando assinou o Regimento Interno do
Condomínio
, declarando-se proprietário
do imóvel, bem como que este
estava ciente da ação de cobrança intentada
, pois já havia sido citado.

5. A
Apelante/
Consignante sustenta que
,
como donatária proprietária, a ação de cobrança ajuizada contra seu marido
,
que é mero possuidor do imóvel, não seria válida para lhe imputar débito referente a taxas condominiais.

6. De acordo com o entendimento consolidado pelo STJ, a obrigação é de natureza
propter rem
, ou seja, acompanha a coisa, independentemente da vontade da pessoa.

7. Para a Corte Cidadã, a intenção da norma é fazer prevalecer o interesse coletivo dos integrantes do condomínio, de forma que este receba independentemente da transferência de titularidade, em virtude da necessidade de manutenção da coisa

comum. Ao aderir
a ela
, qualquer pessoa que a receba será responsável pelos
seus
débitos, não podendo se esquivar sob a alegação de que não a possuía quando venceu a prestação.

8. Assim, a responsabilidade
pel
o pagamento das cotas condominiais reca
i
sobre todos os proprietários, o que não seria diferente em casos de cônjuges, acaso comprovada a situação de co-propriedade dos bens.

9. Entretanto, após detida análise da ação de cobrança n°
0044107-19.2020.8.05.0001
verifica-se que não consta da documentação que lastreia a inicial a escritura do imóvel. Conforme consta do
ID. 92112875 - pág. 6
dos autos, foi colacionada certidão de ônus com matrícula da sala de porta
nº 513
, ou seja, imóvel que não é o discutido na presente demanda e constando
como
proprietário pessoa que não integra os processos, a saber, o Sr. FRED SILVA MENEZES MATTOS.

10. O entendimento do STJ sobre a legitimidade passiva de um dos proprietários do imóvel para responder sozinho
pelos
débitos condominiais presume a sua presença na matrícula do imóvel, demonstrando a sua co-propriedade do bem, sendo que
,
no caso dos autos, não é possível
identificar
a presença do cônjuge da Apelante na matrícula do imóvel, eis que o processo correu sem que fosse juntada a certidão de ônus do imóvel correto.

11. Dessa forma, o STJ reconhece como válida a citação de apenas um dos proprietários, desde que seja demonstrada a sua presença na matrícula, sendo esta uma prova essencial para o deslinde da causa.
Destarte,
em que pese a ocorrência da coisa julgada na ação de cobrança das taxas condominiais, verifico que a mesma foi formada sem documentação apta a comprovar a propriedade do bem, de forma que não pode
m
ser impost
os
à Apelante, que não participou do processo, os efeitos materiais daquela coisa julgada.

12. Por fim, verifica-se que
não se mostra possível o imediato julgamento da demanda, na forma do art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, por não se encontrar o feito maduro para julgamento neste momento processual,
notadamente
ante a
sua
extinção prematura
quando do
acolhimento da tese de coisa julgada.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

8009274-62.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ROSA VIRGÍNIA BUCK MARTINS DA SILVA
e
Apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARÃO DO RIO BRANCO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
anular a sentença hostilizada
(ID.
49987968
)
, com o prosseguimento regular do feito a partir daquele instante, ante o afastamento da coisa julgada da ação de cobrança n°
0044107-19.2020.8.05.0001
em relação à Apelante
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 202
4
.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR32/15/27)